Tribunal: TJMT
Processo: 0020171-39.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020171-39.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Rufianismo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PEDRO CARVALHO - CPF: 012.307.551-36 (APELADO), MIRIAM DE JESUS VIEIRA - CPF: 951.431.811-00 (VÍTIMA), KAROLAINE KARINA DE JESUS VIEIRA (ASSISTENTE), ANGELA STEFANIE DE JESUS VIEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO MINISTERIAL
–– PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RUFIANISMO – IMPOSSIBILIDADE – ESCASSEZ PROBATÓRIA – VERSÃO ACUSATÓRIA NÃO CONFIRMADA – ELEMENTOS INSTINTOS AO TIPO PENAIS NÃO COMPROVADOS– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Na hipótese, embora existam indícios de materialidade e autoria angariados na fase extraprocessual, tais circunstâncias
não foram
confirmadas em juízo, inexistindo elementos que possam corroborar a versão acusatória logo, a sentença absolutória deve ser preservada, em observância ao aforismo
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO

PEDRO CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0020171-39.2018.8.11.0042, por meio da qual o d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT julgou improcedente a pretensão punitiva e
absolveu
o réu
PEDRO CARVALHO
da imputação da prática dos delito tipificado no
artigo 230, §1º e §2º, do Código Penal
.

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional monocrático, o i. Órgão Ministerial recorre a esta eg. Corte de Justiça por meio das razões de ID 203170872, pleiteando a reforma do r.
decisum
impugnado e subsequente
condenação
do réu pela prática do delito de rufianismo, sob o argumento de que o conjunto probatório carreado aos autos demonstra de forma satisfatória a materialidade e a autoria delitivas.

Nas contrarrazões respectivas, anexadas ao ID 203170880, o apelado PEDRO CARVALHO, assistido pela i. Defensoria Pública,
rechaça os argumentos ministeriais e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 209206671 pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo interposto pelo órgão ministerial de 1ª instância.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 203170873), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O acusado,
PEDRO CARVALHO
, foi denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41), do artigo 147 (duas vezes) e artigo 230, §1° e § 2°, ambos do Código Penal. Ao longo da instrução, sobreveio decisão reconhecendo a prescrição dos delitos de
ameaça
e
vias de fato
, prosseguindo o feito quanto ao crime de rufianismo.

Ao término da regular instrução criminal, o acusado foi
absolvido
do delito remanescente, cenário no qual agora exsurge irresignado o órgão ministerial de 1ª instância, pugnando pela condenação do réu, nos termos já relatados.

1.

Do pleito condenatório:

O órgão ministerial insurge-se contra a absolvição do réu, sob a alegação de que se encontra totalmente comprovado nos autos que o réu praticou a conduta prevista no artigo 230,§1º e §2º, do Código Penal, sustentando que o apelado teria confessado a prática perante a autoridade judiciaria.

Não obstante, examinando minuciosamente o acervo probatório que instrui o feito, percebo que a irresignação ministerial
não merece acolhimento
.

Isso porque, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento dos delitos. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado
para além de qualquer dúvida razoável.

Havendo dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do aforismo
in dubio pro reo
.

Partindo dessas premissas, verifica-se que é imputada ao réu a prática do crime de rufianismo, com a incidência das causas de aumento de pena previstas nos parágrafos 1º e 2º, do artigo 230 do Código Penal.

Tal delito caracteriza-se pela conduta criminosa de tirar proveito da prostituição alheia, seja de forma direta ou indireta. Nesse sentido, têm-se como elementos do crime as ações de: i) tirar proveito, o que envolve a obtenção de benefícios financeiros ou materiais provenientes da prostituição de outra pessoa; ii) ter participação nos lucros, isto é, participar dos ganhos obtidos pela pessoa que exerce a prostituição e iii) o agente prover seu sustento total ou parcialmente, por meio dos recursos obtidos pela vítima através da prostituição.

Todavia, no caso dos autos, tais circunstancias não foram seguramente comprovadas, sobretudo, considerando a escassez de elementos probatórios angariados nos autos.

Com efeito, durante a fase policial (ID 203170830, pág. 60/61),
PEDRO
exerceu seu direito constitucional ao silencio
, mantendo-se inerte diante do que lhe foi perguntado. Entretanto,
em juízo
(ID 203170861), o réu
negou a prática do delito
, afirmando, em síntese, que tinha conhecimento de que a vítima se prostituía, mas que não usufruía dos lucros, muito menos era sustentado por ela.

Outrossim, muito embora a vítima tenha narrado, perante a autoridade policial (ID 203170830, pág. 13) o contexto de violência que enfrentou durante o relacionamento com o acusado, afirmando que além de ser agredida fisicamente e ameaçada, era obrigada a se prostituir para financiar o consumo de drogas do réu,
não há no caderno processual a confirmação de tal versão em sede judicial
, isto é, sob o manto do contraditório.

Em verdade, em que pese conste dos autos Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, em que restou consignada a oitiva judicial da vítima (ID 203170830, pág. 110/111),
as mídias respectivas não foram anexadas aos autos
, além do que não há qualquer justificativa para tal ausência.

Além disso, na r. sentença, o MM. Magistrado
a quo
não fez qualquer referência a tal oitiva, tão pouco o órgão ministerial, em primeira ou em segunda instancia, manifestaram-se acerca de qualquer irregularidade diante da deficiência probatória atinente as declarações da ofendida.

Diante deste cenário fático-probatório, analisando detidamente os elementos de convicção que instruem o feito, chego à conclusão de que, muito embora na fase policial tenham sido amealhados fortes
indícios
do cometimento da conduta criminosa pelo apelado, tais elementos não foram confirmados de forma induvidosa durante a persecução penal em juízo, de modo que
o acervo probatório dos autos se apresenta deveras frágil, considerando que não foram ouvidas quaisquer testemunhas em juízo
.

Assim, no estado em que o processo se encontra, não há provas suficientes para exprimir um juízo de certeza capaz de lastrear a prolação de um decreto condenatório em desfavor do increpado.

Nessa conjuntura, cumpre memorar que, por força da regra estampada no artigo 155 do Código de Processo Penal, ao Juiz é
vedado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos no curso da investigação
. Não poderia ser outra a lógica seguida pelo processo penal brasileiro, uma vez que a Constituição da República consagra o sistema acusatório, o qual tem por sustentáculo o respeito ao princípio do devido processo legal e seus corolários: o contraditório e a ampla defesa.

Nessa ordem de ideias, entendo que em observância ao brocardo jurídico
in dubio pro reo
, deve prevalecer a presunção de inocência do apelado, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações,
mantenho
a absolvição

de
PEDRO CARVALHO
e, por corolário,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença prolatada
pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da ação penal n.º 0020171-39.2018.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024